Tribunal: TJSP
Processo: 2164266-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito de vizinhança. Obra de demolição e edificação em imóvel vizinho. Ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência para suspender os trabalhos da obra durante as restrições imposta pela pandemia do novo coronavírus. Agravante sustenta que os trabalhos dos operários e a utilização de maquinários de grande porte (bate-estacas e retroescavadeiras)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito de vizinhança. Obra de demolição e edificação em imóvel vizinho. Ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência para suspender os trabalhos da obra durante as restrições imposta pela pandemia do novo coronavírus. Agravante sustenta que os trabalhos dos operários e a utilização de maquinários de grande porte (bate-estacas e retroescavadeiras) atrapalham seu trabalho em "home-office", estudos dos filhos e seu sossego, violando o direito de vizinhança. Questão acerca do excesso de ruídos causados pela obra. Necessidade de suspensão dos trabalhos no canteiro de obras. Juntada de laudo comprovando que o nível de ruído está acima do permitido pela NBR 10.151e legislação municipal. Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Probabilidade do direito e risco de dano devidamente demonstrados por parecer técnico juntado após a decisão agravada. Medida antecipatória cabida, com fixação de multa diária por descumprimento da ordem. Decisão cassada. Recurso provido.